Tribunal: CARF
Processo: 12898.000033/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12898.000033/2010-61
ACÓRDÃO
2001-007.613 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE NOGUEIRA VIEITOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2001
PAF. DEFESA TEMPESTIVA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
POSSIBILIDADE.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo,
desde que instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação
tempestiva da peça impugnatória.
IRPF. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE. SÚMULA CARF No 123.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do
CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos ao ajuste, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.
Afasta-se a autuação quando superado o lustro de ambas as regras
adotadas para contagem do prazo decadencial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.613 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000033/2010-61
2
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 77/81):
O contribuinte é ex-diretor da empresa Almax Aluminio Ltda (CNPJ
31.395.270/0001-72), teve reconhecida a Nulidade do Lançamento por vicio
formal (proc.13706.000832/2004-62), e declarado seu cancelamento através de
Despacho Decisório DIORT/DERAT, formalizado em 09/01/2006 e procedeu um
novo lançamento descrito abaixo:
Como resultado da análise da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do
contribuinte em epígrafe, apurou-se alteração de Imposto a Restituir para
Imposto a Pagar e lançamento multa de mora por compensação indevida de
imposto sobre a renda na fonte (IRRF), a seguir:

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE.
Glosa do imposto sobre-a renda retido na fonte (irrf), pleiteado indevidamente,
tendo em vista que a fonte pagadora Almax Alumínio Ltda., CNPJ
31.395.270/00001-72, deixou de apresentar a Dirf (ac 2000) referente ao
contribuinte e quando intimada (14/05/2009), comprovou parcialmente o IRRF
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.613 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000033/2010-61
3
no valor de R$ 1.832,00 (fotocópia darf(s) anexos) e não o pleiteado em sua
DIRPF, no valor de R$ 9.160,00.
ENQUADRAMENTO LEGAL ART.12, INCISO V, DA LEI No 9.250/95; ARTIGOS 72 E
8o, PARÁGRAFOS 1o E 3o, ARTIGO 87 INCISO IV, parágrafo 2o do DECRETO No
3000/99 (RIR/99).
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 21/12/2009. O contribuinte foi
cientificado em 21/01/2010 e ingressou com impugnação em 19/02/2010,
alegando, em síntese:
Que conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração da Empresa ALMAX
ALUMINIO LTDA, datado de 02 de março de 2000 e arquivado na Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro em 22 de março de 2000, sob o n° 00001059979, foi
nomeado como Diretor e percebia como honorário o valor bruto de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), e liquido de R$ 4.084,00 (quatro mil reais e oitenta e quatro
reais), onde foi descontado pela ALMAX ALUMINIO LTDA a título de IRRF (doc.
Anexo) o valor de R$ 916,00 (novecentos e dezesseis reais) por mês, entre o
período de 03/2000 a 12/2000.
Desta forma, conforme citada no item I, o contribuinte não pode ser detentor de
um saldo de Imposto a pagar conforme a notificação de lançamento (recebida em
21/01/2010), visto que o Sr. ALEXANDRE NOGUEIRA VIEITOS não é responsável
por atos financeiros e obrigações pecuniárias da ALMAX ALUMINIO LTDA.
Requer a procedência do seguinte pedido:
Que o resultado final da declaração, retroceda ao que era inicialmente conforme
a entrega da Declaração de Imposto de Renda ano calendário 2000, ou seja, R$
1.236,03 (um mil e duzentos e trinta e seis reais e três centavos), como
restituição (doc. Anexo), e que a Receita Federal, se redirecione aos sócios da
ALMAX ALUMINIO LTDA e consulte nos seus sistemas os recolhimentos ao que se
refere o IRRF do contribuinte.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000
Ementa:
GLOSA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. BENEFICIÁRIO DIRETOR DA FONTE
PAGADORA. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTOS. DARF.
Quando o beneficiário dos rendimentos for Diretor da própria fonte pagadora dos
rendimentos é necessário a comprovação do recolhimento do imposto retido na fonte.
Cientificado da decisão, em 22/12/2014 (fls. 82/83), o contribuinte, em 21/01/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 86), insurgindo-se contra a manutenção do lançamento,
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.613 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000033/2010-61
4
reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que a
responsabilidade pelos recolhimentos compete exclusivamente à fonte pagadora, devendo lhe ser
direcionada a autuação, requerendo, ao final, o cancelamento do lançamento fiscal com a
restituição do imposto de renda que faz jus.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 87.
Em 18/12/2023, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade
origem promovesse a juntada de cópia do integral do processo no 13706.000832/2004-62, onde se
originou o lançamento fiscal recorrido (fls. 91/93), diligência efetivamente cumprida em,
01/10/2024 (fls. 98/224), retornando-me os autos para prosseguimento do julgamento, em
22/10/2024 (fls. 226).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renta retido na fonte – do prazo
decadencial para constituição do crédito tributário:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 7.328,00, sobre os rendimentos recebidos como diretor da fonte pagadora Almax
Alumínio Ltda., apurada em sede de revisão da DAA/2001 apresentada, buscando, por oportuno,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da glosa operada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 79/80):
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Diante da alegação do próprio contribuinte informando que houve uma Ata de
Reunião do Conselho de Administração da Empresa ALMAX ALUMINIO LTDA,
datado de 02 de março de 2000 e arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio
de Janeiro em 22 de março de 2000, sob o n°. 00001059979, em que o
contribuinte foi nomeado como Diretor dessa empresa.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.613 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000033/2010-61
5
(...)
O contribuinte apresentou Recibo Honorários de Diretores, fls.47 a 56 os meses
de março a dezembro de 2000, onde são informados que houve a retenção de
imposto de renda.
(...)
A retenção do imposto levada a cabo pela fonte pagadora que cria o direito de o
contribuinte compensá-lo com o valor apurado anualmente, entretanto, cabe
ressalva a esta capacidade probante dos recibos honorários de Diretores trazidos,
tendo em vista que os rendimentos nos casos em que o beneficiário é Diretor da
pessoa jurídica pagadora e retentora do imposto e/ou o responsável pela
mesma. Os recibos da retenção não bastam para comprovação da retenção do
imposto de renda na fonte. Sendo necessária a existência de DARF’s dos
recolhimentos efetuados sob o respectivo código.
Assim dispõe o art. 723 do RIR/1999:
“Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os
acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto descontado na fonte. (Decreto-Lei no 1.736, de 20
de dezembro de 1979, art. 8o)
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo
restringe-se ao período da respectiva administração, gestão ou
representação. (Decreto-Lei no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).”
Portanto o contribuinte declarou que foi retido um imposto na fonte de R$
11.532,00, mas só comprovou o recolhimento de R$ 4.204,00, conforme
levantado na notificação de lançamento.
Corroborando com a minha convicção que não foram recolhidos os impostos
informados pelo contribuinte na época que estava nomeado como Diretor da
fonte pagadora, consta as fls. 18 uma resposta da empresa assinada pelo
procurador da Almax Alumínio Ltda., Antônio Carlos de Macedo, que o
recolhimento foi de R$ 916,00 (novecentos e dezesseis reais) em maio/2000, e
do mesmo valor em dezembro/2000, com os respectivos DARF ́s, fls. 19 e 20,
portanto comprovou o valor de R$ 1.832,00 que já foram aceitos pela
fiscalização na notificação de lançamento.
Dessa forma, não estando comprovado o efetivo recolhimento do imposto de
renda na fonte, na qual o impugnante foi Diretor é de se manter a glosa de IRRF
conforme levantado como tal na notificação de lançamento.
Vamos aos fatos. Da análise dos autos, contato que a autuação decorreu de
lançamento realizado em conformidade com o art. 173, II do CTN, tendo por base o julgamento
proferido no processo no 13706.000832/2004-62, onde à época, a DIROT/DERAT/RJ reconheceu
ser indevida a cobrança realizada (fls. 5), uma vez que constituída por meio de extrato da DAA
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.613 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000033/2010-61
6
revisada, em total desalinho com a legislação de regência, portanto não sendo documento hábil
para constituição do crédito tributário, cuja nulidade por vício formal restou decretada em
09/01/2006 (fls. 10/14). Ato contínuo a unidade de origem procedeu a expedição de termo de
diligência fiscal/solicitação de documentos, restando ao final emitida a notificação de lançamento,
em 21/12/2009 (fls. 4), cuja ciência do contribuinte ocorreu em 21/01/2010 (fls. 21/22), tendo
sido apresentada a peça impugnatória, em 19/02/2010 (fls. 26).
Vale registrar, que o lançamento impugnado decorreu, no entender a da unidade de
origem, da declaração de nulidade por vício formal, com base no art. 173, II do CTN, da cobrança
anteriormente realizada (fls. 5), pois lastreada apenas no extrato da DAA revisada. Esse é o cenário
que emerge dos autos.
Pois bem, feito o registro acima e após detida análise, entendo que a conclusão
exarada na DIORT/DERAT/RJ, merece reparo, uma vez que não vislumbro a ocorrência de eventual
vício formal a motivar a lavratura do lançamento fiscal procedido – mas sim a ocorrência de vício
material, por ausência de documento hábil a motivar a autuação (art. 142 do CTN e art. 9o,
caput do Decreto 70.235/72), atraindo assim a regra do art. 173, I do CTN – sendo certo, diga-se
de passagem, que o vício a que se refere o art. 173, II do CTN, e que motivou o despacho decisório
anulatório proferido pela DIORT/DERAT/RJ (fls. 10/14), não se relacionar aos elementos
constitutivos da obrigação tributária, mas sim e exclusivamente aos elementos formais (v.g.,
ausência de indicação de local, data e hora da lavratura; falta de assinatura do autuante ou a
indicação de seu cargo, função ou sua matrícula, na dicção dos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/72), cujos erros apurados não afetem substancialmente o conteúdo da relação jurídico
tributária resultante da atividade inerente ao lançamento.
Não obstante, também vale relembrar que o fato gerador do imposto de renda é
complexivo compreendendo a disponibilidade econômica ou jurídica apurada no decorrer do ano-
calendário, se aperfeiçoando no dia 31/12, sobretudo levando-se em conta que a tributação do
imposto da renda pessoa física só se perfectibiliza tornando-se definitiva no ajuste anual, ao teor
da legislação de regência.
Ademais, indene de dúvida que no presente feito apurou-se IR Fonte levado ao
ajuste anual, no valor de R$ 4.204,00 (fls. 133/139) – quantia esta já considerada na apuração do
crédito tributário, conforme aliás fundamentado na decisão recorrida – cuja retenção representa
antecipação do IRRF a atrair, para fins de contagem do prazo decadencial, a regra prevista no art.
150, § 4o, do CTN, entendimento este já pacificado neste CARF, culminando inclusive com a edição
da súmula no 123:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza
pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do
Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.613 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000033/2010-61
7
Destarte, diante da ocorrência de antecipação do IRRF o termo inicial da contagem
do prazo decadencial se deu em 31/12/2000, escoando-se em 31/12/2005. E, certificando que do
efetivo lançamento realizado em 20/12/2009 (fls. 4), o Recorrente foi notificado em 21/01/2010
(fls. 26), quando já se havia há muito esgotado o quinquênio legal (tanto pela contagem do art.
150, § 4o, quanto do art. 173, I do CTN), operando-se a decadência do crédito tributário exigido,
razão pela qual afasto o lançamento e torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para extinguir o
crédito tributário em decorrência da decadência operada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 233
DF CARF MF
Original